Tribunal: TJDFT
Processo: 0710182-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0011306-51.2015.8.07.0007, ajuizada em desfavor de IVAN DA COSTA PINTO, indeferiram os pedidos de nova pesquisa de bens pelos sistemas SISBAJUD (ID. no 146451603 dos autos de origem) e RENAJUD (ID. no 151152797 dos autos de origem), nos seguintes termos, in verbis: “Ante a petição de ID 132773561, a qual noticia a cessão do crédito, torna-se legítima a sucessão processual, conforme art. 778, §1o, inciso III, do CPC. Observe-se que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva, decidiu que, em fase de execução, é dispensada a anuência do devedor para que se aperfeiçoe a cessão de crédito (REsp 1091443/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, Dje 29/05/2012). Assim, inclua-se no polo ativo, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, excluindo-se o primitivo exequente. Proceda à Secretaria as certificações, comunicações e retificações cabíveis. Após, considerando o pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada. Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor, embora tenha sido parcialmente frutífera, não alcançou valor expressivo em relação ao débito exequendo. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do exequente, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, ficará automaticamente suspensa a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado.” “Indefiro o pedido de nova consulta ao sistema RENAJUD, haja vista que a referida consulta já foi realizada nos autos e retornou infrutífera (ID 555619533). Tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, bem como a aquisição de veículos de modo a justificar a medida postulada, indefiro o pedido. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, considerando que o feito foi suspenso por ausência de bens até 06/03/2018 retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 55619532 (contrato de empréstimo). Intime-se.” Nas razões do recurso, o Agravante expõe que as diligências empreendidas para localização de bens penhoráveis em nome do Agravado foram infrutíferas. Aduz que pleiteou a pesquisa via sistemas SISBAJUD e RENAJUD tendo em vista o lapso temporal desde as últimas pesquisas realizadas. Sustenta que os autos ficaram arquivados por cerca de dois anos e que não é possível ao Agravante ter prova efetiva da alteração da situação patrimonial do Agravado. Defende que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, quando transcorrido mais de um ano da última pesquisa efetuada, é possível a reiteração do pedido, não constituindo tal pedido abuso de direito ou litigância de má-fé. Aduz que, diante do notório interesse do Agravante em satisfazer a dívida, não se deve criar obstáculo à prestação jurisdicional e à realização da pesquisa de bens em nome do Agravado. Colaciona precedentes em favor de sua pretensão e pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspensa a eficácia da r. Decisão agravada e deferida a pesquisa de bens em nome dos devedores junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Preparo recolhido (ID. no 44851137). É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Sabe-se que a concessão do efeito suspensivo buscado pelo Agravante demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do Juízo de origem, com a concessão do efeito ativo que, no caso, objetiva a determinação de pesquisa de ativos financeiros em nome da parte Agravada, via sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito pretendido pelo Agravante, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora. No caso dos autos, sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, embora vislumbre a probabilidade de provimento do recurso, máxime em vista do relevante lapso temporal decorrido desde as últimas pesquisas realizadas nos sistemas em questão, ressaltando-se que a última pesquisa via sistema SISBAJUD ocorreu em abril do ano de 2021 (ID. no 94163190 dos autos de origem) e a última pesquisa via sistema RENAJUD ocorreu em maio de 2016 (ID. no 55619514 dos autos de origem), não verifico o requisito da urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Com efeito, o pedido de renovação da pesquisa de ativos financeiros, mediante o uso dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir modificação na situação econômica das partes executadas. Desse modo, não vislumbro risco de dano iminente que justifique a intervenção imediata deste órgão recursal, sobretudo porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir ao Agravante caso a análise da questão seja feita somente no momento oportuno, isto é, pelo órgão Colegiado com o devido aprofundamento da matéria sub judice. Diante destas considerações, indefiro o pleito suspensivo, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, até que haja a apreciação do mérito recursal pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 10 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator